Tribunal: STM
Processo: 7000639-08.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000639-08.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTES: SÉRGIO LUIZ SIQUEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, JOELSON
ANTONIO ROSA DARTE, EDUARDO GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, CARLOS ALBERTO
MASSAPUST, ANDRE LUIZ FERRAZ MARTINS
ADVOGADO: DIÓGENES GOMES VIEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa, para manter
inalterada a Decisão, que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000309-
45.2019.7.00.0000, com fundamento no inciso XIII do art. 12 do RISTM, por não
preencher os requisitos de admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000639-08.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTES: ANDRE LUIZ FERRAZ MARTINS, SERGIO LUIZ SIQUEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA,
JOELSON ANTONIO ROSA DARTE, EDUARDO GUILHERME DA SILVA RIBEIRO e CARLOS ALBERTO MASSAPUST.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. DIÓGENES GOMES VIEIRA.

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 551 DO CPPM. AUSÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
NEGADO ACOLHIMENTO AO PRESENTE FEITO.
O cabimento da Revisão Criminal é condicionada à observância do
disposto no art. 550 do CPPM, devendo ser admitida apenas quando se
verificar um dos casos constantes No rol do art. 551 do mesmo códex,
razão pela qual a decisão monocrática de não conhecimento da Revisão
Criminal deve permanecer incólume.
In casu, é patente que a defesa busca apenas rediscutir matéria já
amplamente vergastada na via processual escorreita, além de arguir tese
não aventada, nem na instrução processual, em instância a quo, nem em
sede de Apelação, neste grau ad quem.
Ademais, caso fosse permitido seguir a marcha processual, em sede
revisional, estar-se-ia abrindo um precedente para que tal instituto se
tornasse mais uma via recursal com efeito devolutivo, perpetuando-se a
discussão já amiúde debatida pelo Poder Judiciário, situação essa que,
além de insólita, é incabível por essa via eleita.
Agravo Interno não acolhido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
não acolher o Agravo Interno interposto pela Defesa, para manter inalterada a decisão que não
conheceu da Revisão Criminal nº 7000309-45.2019.7.00.0000, com esteio no inciso XIII do art. 12 do
RISTM, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa dos Recorrentes ANDRE LUIZ FERRAZ MARTINS,
CARLOS ALBERTO MASSPUST, EDUARDO GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, JOELSON ANTONIO ROSA
DARTE, MARCOS FERREIRA DA SILVA e SÉRGIO LUIZ SIQUEIRA contra a Decisão monocrática proferida
por este Relator que não conheceu da Revisão Criminal, com base no então inciso XIII do art. 12 do
RISTM, por falta de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM.

Em apartada síntese, a defesa informa por meio deste Agravo que "a revisional teve por fundamento a
alínea 'a' do art. 551 do CPPM: 'quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos';".
Por essa razão, entende ser "desnecessária a ocorrência de qualquer fato novo ou, mesmo, a juntada
de algum documento novo para que a revisional seja conhecida com suporte nesse dispositivo
processual".

Salienta que "a revisão tem suporte na alínea "a" do art. 551 do CPPM, que autoriza o condenado a
questionar a sentença que foi decretada em contrariedade às provas contidas nos autos".

Cita vários depoimentos de militares para sustentar que os agravantes não participaram de nenhuma
paralisação e que, durante a reunião com o Cel EDUARDO JEAN KIAME - Comandante do CINDACTA II -,
não houve a comunicação de que iriam paralisar as atividades do tráfego aéreo em Curitiba/PR, e sim
houve apenas a comunicação ao referido Oficial de "que havia a possibilidade de paralisação".

Menciona também, por meio deste Agravo, que a Revisão Criminal tem por objetivo a decretação da
absolvição dos agravantes ou, de forma alternativa, a desclassificação do delito de Motim, previsto no
inciso III do art. 149 do CPM, para o crime de Reunião ilícita, art. 165 desse mesmo Códex, na forma do
art. 558, do CPPM. Desse modo, entende ser "cabível o conhecimento da revisão criminal".

A defesa igualmente sustenta que no "decorrer da fundamentação da revisional foi comprovado várias
vezes que a sentença contrariou as provas contidas nos autos". Para tanto, cita trechos contidos na
sentença que, segundo o douto causídico, são contrários às provas dos autos.

Ressalta que os agravantes foram condenados, em 22/10/2012, pela prática do delito previsto no art.
149, inciso III, do CPM, e, após as interposições de recursos para o STM e STF, ocorreu o trânsito em
julgado em 13/4/2016.

Afirma que não há provas nos autos de que os controladores de voo, ora agravantes, decidiram apoiar
o movimento dos controladores de Brasília, até porque não houve paralisação do tráfego aéreo na área
da cidade de Curitiba/PR.

Disse que os agravantes estavam preocupados com os controladores de voo mais modernos, "e isso,
por si só, é motivo suficiente para demonstrar que seus objetivos eram impedir possível paralisação e
não cometer o crime de motim".

Sugere que alguns controladores de tráfego aéreo estavam psicologicamente despreparados para
exercerem suas atividades na ocasião.

Esclarece que os agravantes não foram os causadores da suposta paralisação do tráfego na cidade de
Curitiba/PR, conforme se depreende do depoimento da testemunha 1S BCT EDSON LUIS DE LEMOS
SILVEIRA.

Reafirma que os agravantes não cometeram quaisquer atos com o objetivo de parar os serviços de
tráfego aéreo no ACC-CW (cidade de Curitiba/PR). Ao contrário, eles tinham por finalidade impedir
possível paralisação por parte dos controladores que estavam reunidos naquela cidade na sala de estar
do CINDACTA II.

Por fim, a defesa requer:

"a) o conhecimento do agravo, pois adequado e tempestivo, e que, nos termos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
do § 2º do art. 123 do Regimento Interno do STM, o nobre Relator reconsidere a
decisão agravada ou, caso contrário, submeta o agravo para julgamento pelo
Plenário; e
b) ao final, ouvida a Procuradoria Militar, o provimento do agravo para o fim
de que a revisão criminal seja julgada procedente, a fim de que os
agravantes sejam absolvidos com suporte na alínea "b" do art. 439 do CPPM,
haja vista não terem praticado o delito de motim, ou subsidiariamente, a
desclassificação do delito previsto no inciso III do art. 149 (motim) para o art.
165 (reunião ilícita) do CPM, nos termos de toda a fundamentação jurídica
contida na revisional e nesse agravo.".

Chamada a se manifestar no feito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio do
Subprocurador-Geral Dr. JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR entendeu que:

"Decisão agravada, que não conheceu da Revisão Criminal proposta,
consubstanciou-se em farto acervo jurisprudencial e doutrinário, bem como
atendeu aos ditames legais. Os Agravantes buscam reavivar, nesta sede, toda a
matéria já amplamente discutida e decidida nesta Corte Superior, como também
na Corte Suprema. (...). Com todo o respeito, impossível nesta sede a discussão
sobre a natureza da reunião e a intenção dos Controladores no dia da
paralisação do tráfego aéreo nacional, em março de 2007. A questão já foi,
repita-se, exaustivamente examinada por esta e. Corte Castrense, como se
depreende do trecho do r. Decisum (...). Portanto, perfeita a Decisão de não
conhecimento da Revisão Criminal proposta pelos Agravantes, pois, como visto,
obedece aos estritos mandamentos legais, bem como alinha-se ao entendimento
jurisprudencial dessa e. Corte Castrense, em conformidade com a Corte
Suprema.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa dos agravantes André Luiz Ferraz Martins, Carlos
Alberto Massapust, Eduardo Guilherme da Silva Ribeiro, Joelson Antônio Rosa Darte, Marcos Ferreira da
Silva e Sérgio Luiz Siqueira contra Decisão monocrática deste Relator, que não conheceu a Revisão
Criminal.

Pelo que se observou, na Revisão Criminal e no presente Agravo, a defesa pretende tão somente o
reexame da matéria já apreciada por este Tribunal para buscar a absolvição de seus assistidos -
condenados pela prática do crime de Motim, art. 149, do CPM - ou, alternativamente, a desclassificação
desse crime para o delito de Reunião ilícita, previsto no art. 165, do mesmo Diploma Legal, razão
pela qual mantenho in totum a Decisão agravada .

Na ocasião em que não conheci a Revisão Criminal, esclareci que essa pretensão não seria possível,
uma vez que o cabimento desse Pedido Revisional condiciona-se à observância do disposto no art. 550
do CPPM ("Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos,
sua apreciação, avaliação e enquadramento"), devendo ser admitida apenas quando se verificar
um dos casos elencados no art. 551 do mesmo Códex.

Ainda no que concerne à admissibilidade do referido feito, o dispositivo em foco é taxativo ao
estabelecer as três únicas hipóteses processuais, nas questões relativas à matéria de fato, que podem
amparar o pedido, in verbis:

"Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da
pena.". (Grifo nosso.)

Sobre tal assunto, este Tribunal, ao julgar outro processo de minha Relatoria, entendeu que:

"A Revisão Criminal somente deve ser interposta nos casos expressamente
previstos na legislação e não se presta a rediscutir matéria já apreciada
pelo Tribunal. O caso fático não se enquadra nas hipóteses previstas no art.
551 do CPPM porque inexistiu erro de apreciação, avaliação e
enquadramento na Sentença condenatória. Agravante que não trouxe
provas aptas a ensejar a anulação da condenação ou a redução de pena.
Agravo Regimental rejeitado, por unanimidade.". (Agr. Reg. nº 0000122-
98.2015.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
Julg. em 16/02/2016.) (Grifo nosso.)

Fica evidenciado, então, que a Revisão Criminal não serve para rediscutir conteúdo já apreciado pela
Corte Castrense e somente deve ser interposta nos casos expressamente previstos em Lei que, nesta
Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM, quando a
condenação vier eivada de vícios aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao sentenciado, circunstância
essa que, de plano, verifica-se não ser o caso desse feito, por restar claro, nas reiteradas Decisões
proferidas pela Justiça Militar, a suficiente análise e fundamentação que justificaram a condenação dos
agravantes.

Ademais, pode-se observar que toda a matéria alegada in tela foi, exaustivamente, enfrentada por
este Tribunal dentro do esquadro da legalidade e constitucionalidade, não havendo que se falar em
sentença condenatória contrária à evidência dos autos.

Aliás, nesses casos em que busca-se, ainda que de forma indireta, apenas o reexame da matéria, esta
Corte de Justiça não tem conhecido da Ação Revisional, como, por exemplo, ilustra a jurisprudência
abaixo:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538

" REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. GRADUADO DA MARINHA DO
BRASIL CONDENADO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE PELA
VIA ELEITA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRECEDENTES.
O objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou
ter reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário.
Não se pode confundir a apresentação de nova tese defensiva como sendo
supedâneo a justificar ou a dar amparo legal à apresentação de
Revisão Criminal, até mesmo porque não se poderia entender como
nova prova a argumentação que apenas reinterpreta as provas já
apreciadas.
Não se conhece da Revisão Criminal quando ausentes os pressupostos
legais para a sua admissibilidade , previstos no art. 551 do CPPM.". (
Revisão Criminal nº 42-76.2011.7.00.0000/RJ, Ministro Relator
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Julg. em 04/10/2012.) (Grifo nosso.)

Destarte, sem fazer muito esforço, é possível perceber, com clareza solar, em vários pontos das razões
apresentadas na Ação Revisional, que a defesa busca somente a rediscussão do assunto, como por
exemplo:

- quando afirma no feito que não foi juntado nenhum documento na Peça processual, pois,
segundo a defesa, todas as provas de que precisa para demonstrar a inocência de seus assistidos já
estão contidos nos autos originários do Processo nº 13-12.2007.7.05.0005/PR;

- quando informa que existem trechos na sentença, em condições de comprovar a
necessidade da presente Revisão Criminal, posto que, "sem sombra de dúvidas", a condenação é
contrária à evidência dos autos originários;

- quando sustenta que não há provas nos autos, de que os controladores de tráfego aéreo, ora
agravantes, decidiram apoiar a paralisação dos controladores de voo lotados nesta Capital Federal;

- quando tenta rediscutir o mérito dos depoimentos de acusados e testemunhas;

- quando registra que não houve, por parte de qualquer controlador de voo, recusa para assumir
posições operacionais;

- quando disse no Pedido Revisional que não há na espécie qualquer comprovação de prévio
acordo entre controladores para paralisar o tráfego aéreo;

- quando salienta que os agravantes não foram os causadores da suposta paralisação do
ACC-CW;

- quando atribui a culpa pela paralisação das decolagens de determinadas localidades ao
Tenente SÉRGIO etc.

Ocorre que, conforme ressaltado acima, todos esses questionamentos já foram analisados e julgados,
em duas ocasiões diferentes, em um intervalo de mais ou menos seis meses, pelo Plenário
desta Casa de Justiça, não existindo mais o que se examinar sobre esses assuntos.

Certo é que vir a defesa aos autos e apenas mencionar que foram feitas as devidas indicações das
folhas contidas no processo originário, sem trazer qualquer elemento novo para se juntar ao conjunto
probatório já enfrentado, é muito pouco para alcançar seu desiderato, em sede de Revisão Criminal.

Por essa razão, tentativas veladas de querer reanalisar a matéria não têm sido admitidas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
por este Tribunal, por entender que cria-se, dessa forma, uma ' terceira instância' de julgamento,
com efeito devolutivo, fora dos casos previstos na legislação, a exemplo do seguinte precedente:

"EMENTA: Revisão Criminal; ausência de requisitos de admissibilidade;
não-conhecimento do pedido.
A Revisão Criminal somente é viável nas estritas hipóteses elencadas
no art. 551 do CPPM e quando atendida, de logo, a premissa
estabelecida no art. 550 do mesmo Código.
Inexistindo, in casu, o enquadramento dos fundamentos do pedido revisional em
qualquer das hipóteses referidas no precitado art. 551, impende o seu não-
conhecimento, por ausência de requisitos de admissibilidade. Decisão
unânime.". (Grifo nosso.) (Revisão Criminal nº 2001.01.001285-7/MS,
Relator Ministro JOSÉ ENALDO RODRIGUES DE SIQUEIRA, Julg.
14/05/2002.)

Quanto à menção feita pela defesa, na Revisão Criminal, ao inciso I do art. 149 do CPM, é suficiente
lembrar que os agravantes não foram condenados com base nesse dispositivo e sim nos termos
estampados na primeira parte do inciso III do referido tipo penal militar, não havendo, portanto, nada a
ser esclarecido nesse aspecto.

No que tange a afirmação defensiva de que os requerentes não cometeram o crime de Motim e, por
isso, a Revisão é cabível porque a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos, igualmente
é muito frágil tal argumento para reverter o veredito proferido por esta Corte de Justiça, como foi
esclarecido alhures, com a devida vênia.

Nesses termos, esta Egrégia Corte já entendeu que:

" (...) NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
PREVISTAS NO ART. 551 DO CPPM. 1.A Revisão Criminal não se presta a
revolver questões já acobertadas pela coisa julgada, principalmente
quando se apresenta com a única finalidade de se conceder uma nova
oportunidade ao Apenado, rediscutindo matérias já decididas. 2. As
hipóteses de cabimento do pleito revisional estão taxativamente dispostas no
art. 551 do CPPM. (...). Decisão unânime". (Agr. Reg. 0000151-
17.2016.7.00.0000/SP, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julg.
em 10/10/2016.) (Grifo nosso.)

Ainda acreditando que o presente feito é cabível, a defesa ressalta que, caso exista o entendimento,
por parte do "Plenário deste STM", de que os requerentes cometeram algum delito penal militar, então
que seja feita a desclassificação do art. 149 do CPM (Motim) para o crime de Reunião ilícita, art. 165
desse mesmo Códex, na forma do art. 558 do CPPM. Contudo, a exemplo das outras alegações, essa
também não merece guarida.

Isso porque, primeiro, torna-se importante lembrar que em Decisão muito bem fundamentada - pelo
então Relator da Apelação, eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - este Tribunal,
ao analisar o caso, concordou com a sentença condenatória a quo, e, por unanimidade, já
entendeu, por mais de uma vez, que os agravantes praticaram o crime de Motim e não o
delito de Reunião ilícita.

A propósito, importante ressaltar que, por ter sido anulado o primeiro julgamento da apelação neste
grau ad quem, o Plenário deste Tribunal chegou a esta conclusão - de que os agravantes incorreram no
crime de Motim, de forma unânime - em duas oportunidades e, como é de sabença geral, em
nenhuma delas esta Corte se posicionou no sentido de que era caso de absolvição,
desclassificação do crime, modificação de pena ou, ainda, anulação da espécie.

Até porque, como a defesa também não requereu a desclassificação à época dos
julgamentos em sede de apelação, nada impediria que qualquer dos ministros presentes nos dois
julgamentos - ocorridos em 19/3/2014 e 30/9/2014 - levantasse essa tese, ex officio, se assim tivessem
se convencido, não só para desclassificar, mas também para suscitar outras questões favoráveis aos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
acusados, como, aliás, é bastante comum acontecer no Plenário do Superior Tribunal Militar.

No entanto, pelo que se viu nos dois julgamentos, nenhum membro deste Tribunal entendeu
assim ou, ao menos, ventilou a possibilidade de se manifestar nesse sentido. Para tanto,
basta observar a Ata das duas Sessões de Julgamento.

Segundo, torna-se necessário esclarecer ainda que o art. 558 do CPPM está dentro do Capítulo que
trata da Revisão Criminal, que, de acordo com o art. 550 do mesmo Diploma Legal, só é cabível
quando, em síntese, há erros no julgamento.

Isso significa que o Tribunal apenas vai verificar se realmente se equivocou ou que o pedido
defensivo de fato procede, com base em novas provas e, portanto, ainda não analisadas, o que
não é o caso dos autos.

E mais. Para que exista essa possibilidade de análise, pelo Pleno deste Tribunal, a ponto de
desconstituir, de forma excepcional, a coisa julgada por essa via, é preciso também que a
parte interessada já tenha feito o mesmo pedido na primeira oportunidade em que teve nos
autos para pedir, o que igualmente não aconteceu na vertente quaestio, notadamente, com relação à
desclassificação.

Além do mais, não é porque o art. 558 do CPPM, prevê a possiblidade de absolvição do infrator,
desclassificação do crime, modificação de pena ou anulação do processo, que a Parte requerente
está autorizada a invocar esse dispositivo processual em seu favor, a qualquer tempo, quando bem lhe
convier.

Como no contexto fático, a defesa só pediu para desclassificar, nesse instante processual, via Revisão
Criminal, após o trânsito em julgado, não há o que se revisar no feito, exatamente porque essa questão
jamais foi pleiteada, com as escusas devidas. Em outras palavras, apenas se revisa aquilo que foi
examinado.

Noutro viés, foi possível apurar, no presente feito, que a defesa dos requerentes teve várias
oportunidades para pleitear a desclassificação - como, por exemplo, nas alegações escritas e em sede
recursal - e não pleiteou, incorrendo, dessa forma, no instituto da preclusão, pelo fato de não ter sido
suscitada a questão opportune tempore.

É dizer que a defesa quedou-se silente nos diversos momentos em que teve para requerer, o que
requer somente agora, motivo pelo qual a matéria encontra-se preclusa, na forma do art. 505 do CPPM,
que dispõe: "O silêncio das partes sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo
interesse.".

Não é outro o entendimento do STF que, ao tratar dessa questão, tem decidido do mesmo modo, in
verbis:

"EMENTA. (...). CRIME MILITAR. (...). ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPPM.
(...) de acordo com o disposto no Código de Processo Penal Militar, as
nulidades da instrução processual devem ser arguidas até o termo para
a apresentação das alegações finais. A nulidade apontada, no entanto,
foi arguida tão-somente em revisão criminal. E o corolário da ausência de
manifestação da nulidade no tempo oportuno encontra-se disposto no
art. 505 do Código de Processo Penal Militar". (Grifo nosso.) (RHC nº
84.640/RO, Relator Ministro CEZAR PELUSO, Julg. em 2/2/2010)
............................................................................................................................................
"A dinâmica do processo direciona à regra de argüir-se a nulidade na
primeira ocasião que a parte tiver para falar, sob pena de preclusão -
artigo 245 do Código de Processo Civil.". (Grifo nosso.) (ACO em QO nº
453, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Julg. em 17/6/2004)
............................................................................................................................................
"Assim, preclusa a matéria, não cabe reavivá-la em sede ação

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
rescisória, para o fim de desconstituir o acórdão que deu provimento ao
apelo extremo. Ação rescisória julgada improcedente.". (Ação Rescisória nº
1740-1, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Julg. em 17/11/2005.) (Grifo
nosso.)

Nessa toada, da mesma forma se encontra o reiterado entendimento jurisprudencial desta Egrégia
Corte Castrense que, ao examinar fato parecido, decidiu que:

"(...) os vícios havidos ao longo da instrução processual devem ser arguidos
no prazo de alegações escritas (art. 504, alínea "a", do CPPM). Portanto, na
atual fase recursal, eventuais causas de nulidade foram alcançadas pela
preclusão. Decisão Unânime (...)". (Grifo nosso.) ( Apelação nº 130-
65.2013.7.02.0202/SP, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, DJe: 9.10.2015.)

Assim, até que se prove o contrário, com a necessária apresentação de provas novas, irrefutáveis e
robustas, de que este Tribunal errou em seu veredito, a sentença que foi confirmada neste Juízo ad
quem, frise-se mais uma vez, em duas oportunidades, deverá ser mantida in totum.

Enfim, para desconstituir a decisão transitada em julgado deste Tribunal, nesse momento, e proceder
na absolvição ou na desclassificação do crime, era imprescindível que a defesa, a uma, já tivesse
requerido esse instituto e, a duas, que houvesse inovado no processo, com fatos novos e provas
inquestionáveis, até então não apreciadas, o que, pelo visto, está longe de ser o caso dos autos, com a
máxima vênia.

Ademais, foi possível observar que não se cometeu qualquer injustiça aos agravantes, pois todos os
direitos legais e constitucionais deles foram, e continuam sendo, devidamente observados ao longo da
tramitação do feito, que findou com o trânsito em julgado de suas respectivas condenações, nos
termos da Inicial Acusatória.

E a maior prova de que os direitos processuais dos envolvidos foram observados, pode ser percebida
quando, por exemplo, o próprio Ministério Público Militar chegou a requerer, e foi atendido, a
absolvição de alguns acusados, quando se convenceu pela inocência desses no curso do processo.

Outra demonstração de que os direitos dos réus - sobretudo, do contraditório e da ampla defesa -
foram mantidos imaculados, à luz da Constituição Federal, ocorreu quando este Tribunal, em atenção
ao pedido da defesa, anulou o julgamento em sede de apelação, devido a irregularidades na marcha
processual.

Portanto, não se vislumbra qualquer afronta aos direitos fundamentais ou processuais dos requerentes,
tampouco a existência de irregularidades por parte deste Tribunal ao julgá-los e condená-los, como
também não se constatou nenhuma ilicitude ou nulidade a ponto de contaminar o veredito desta Corte
de Justiça.

Nesse caminhar, o STJ decidiu:

"EMENTA: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO
LIMINAR. REVISÃO CRIMINAL QUE APRESENTA COMO FUNDAMENTO MERA
REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ EXAMINADAS E REFUTADAS NO
ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. IMPOSSIBLIDADE, ANTE OS
EXPRESSOS TERMOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ou
art. 551, do CPPM). (...).". (HC nº 1943/SP, Ministro ASSIS TOLEDO, Julg.
em 16/8/1993.)(Grifo nosso.)

Igualmente interessante, é esse precedente que se segue do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PETIÇÃO (...) QUE NÃO DEMONSTRA
MINIMAMENTE A CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MEDIDA DE EXTREMA EXCEÇÃO QUE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
É DESTINADA À QUEBRA DA COISA JULGADA. A REVISÃO CRIMINAL NÃO
PODE TER AS SUAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ALARGADAS, SOB PENA DE
SE TRANSFORMAR EM UM APELO GENÉRICO E AMPLO. INDEFERIMENTO
LIMINAR.". (TJ-RS, Revisão Criminal nº 70022870323, Relator AMILTON
BUENO DE CARVALHO, Julg. em 16/1/2008) (Grifos nossos.)

Como visto, conhecer do presente feito ou, ainda, acolher o que pede a defesa dos agravantes, seria o
mesmo que transformar, por exemplo, a Ação Revisional em Recurso de Apelação, pois este sim,
pelo fato de possuir o efeito devolutivo, é, sabidamente, o remédio processual adequado
para reexaminar a matéria, o que já foi feito no contexto em análise, conforme ressaltado linhas
atrás.

Nunca é demais salientar que a alegação de injustiça, pura e simples, sem acrescentar nenhuma
novidade, nada de relevante ou sem apresentar qualquer elemento novo, mais sólido, para amparar o
alegado, não pode servir de pressuposto para se conhecer a Revisão Criminal. Foi nesses termos que
esta Corte entendeu, quando julgou a seguinte Revisão Criminal:

"REVISÃO CRIMINAL. (...). INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRECEDENTES . O princípio que rege a
Revisão Criminal é o da absoluta excepcionalidade, visando corrigir erro
judiciário. Não basta manifestação do Requerente, alegando injusta
interpretação e/ou valoração das provas produzidas. Deve provar ou
demonstrar fortes evidências que induziram o Tribunal a erro no
julgamento. A Revisão Criminal não se presta ao reexame das questões fáticas
e probatórias já exaustivamente discutidas e analisadas por ocasião dos diversos
recursos produzidos. O cabimento e a admissibilidade da Revisão
Criminal condicionam-se à observância do disposto nos artigos 550 e 551
do CPPM. Pedido revisional não conhecido. Unânime.". (Revisão
Criminal nº 0000025-40.2011.7.00.0000, Ministro Relator: Olympio
Pereira da Silva Junior Julg. em 03/12/2013.) (Grifo nosso.)

Ainda que a solução dada por esta Justiça Militar não tenha conformado os agravantes, é patente que
não há qualquer reparo a ser feito nesse caso, com a devida vênia ao obstinado defensor, uma vez que
a matéria trazida à colação foi analisada de forma adequada, legítima, apreciando inteiramente todas
as questões que foram sendo apresentadas ao longo do processo, não se revestindo de nenhum vício
de error in judicando.

Com efeito, é sabido que a jurisprudência e a doutrina são assentes em que, conforme os próprios
ditames legais, a Revisão Criminal está sujeita a juízo de admissibilidade, conforme já se pronunciou
nesse sentido este Tribunal:

"EMENTA: Revisão Criminal. Ausência de pressupostos de admissibilidade.
Não conhecimento do pedido. A Revisão Criminal somente é cabível nas
hipóteses descritas no art 551 do CPPM, e desde que, também, atendida a exigência
estabelecida no art. 550 do mesmo diploma legal. In casu, a documentação trazida à
colação foi examinada e repelida por ocasião do julgamento da Apelação. (...) não
conhecido do pedido revisional, por falta de amparo legal. Decisão
unânime." (Revisão Criminal nº 2008.01.001325-0/RJ, Ministro FRANCISCO
JOSÉ DA SILVA FERNANDES, Julg. em 24/03/2009.) (Grifo nosso.)

Compulsando, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema,
encontramos posicionamento idêntico ao adotado por esta Corte Superior, in verbis:

"REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS CONSISTENTES EM DECLARAÇÕES
PARTICULARES. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
- Instruído o pedido de revisão com declarações particulares não
produzidas mediante justificação judicial, com as cautelas legais - dele não

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
se conhece por desatendido o pressuposto figurante no art. 621, III, do CPP.
- Pedido de revisão não conhecido.". (STJ, Revisão Criminal nº 177/DF,
Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Unânime, Julg.
28/05/1997) (Grifo nosso.)

Na mesma linha, está a doutrina pátria, quanto ao necessário juízo de admissibilidade, em se tratando
de Ação Revisional.

O mestre JULIO FABBRINI MIRABETE, por exemplo, em seu livro "Código de Processo Penal
Interpretado", São Paulo: Ed. Atlas, 11ª edição, 2007, pag. 1629, ao tratar do " Juízo de
admissibilidade", colaciona a seguinte orientação jurisprudencial:

" A revisão criminal é uma ação penal, originária de 2ª instância, objetivando
desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgado e que tem por
finalidade corrigir excepcionais casos de erro judiciário, equivalente da
ação rescisória civil. Por ser uma ação, está sujeita às condições de
procedibilidade inerentes a toda ação.
Por outro lado, a revisão criminal viola a autoridade da coisa julgada, e
consequentemente, só pode ser admitida quando se enquadra,
rigorosamente, nas hipóteses taxativas enumeradas em lei, (...).
Assim sendo, para que a ação tenha seguimento, precisa passar por um
juízo de admissibilidade, com verificação dos pressupostos básicos de
formação da instância do conhecimento. Se o Estado é invocado para a
prestação jurisdicional, cabe-lhe fiscalizar a petição inicial para evitar o
nascimento de causas inviáveis e, por conseguinte, perda de tempo, e de
dinheiro, bem como poupando o Tribunal de desperdício de atividade.".
(TACRSP - RT 707/305) (Grifos nossos.)

O ilustre professor MIRABETE, na obra "Processo Penal", São Paulo: Ed. Atlas, 17ª edição, 2005, pp.
737/738, leciona que, in verbis:

" Para a revisão, quando se trata de apresentação de 'provas novas', é
necessário que seja ela produzida judicialmente, no juízo de 1º grau,
obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto,
da participação do Ministério Público.
Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional,
para ser ela obtida, necessária se torna a justificação criminal. Tal
justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser
processada perante o juízo da condenação.". (Grifos nossos.)

No mesmo norte, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in "Código de Processo Penal Comentado", São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 11ª edição, 2012, pags. 1068/1069 e 1075/1076, ensina, in verbis:

"(...) Rol Taxativo: busca-se rever uma decisão abrigada pelo manto da
coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), que é garantia constitucional de proteção
ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário.
Logo, o rol de possibilidades para o ajuizamento de revisão criminal deve ser
considerado taxativo. (...)"
"(...) Busca da prova nova: pode ser ela introduzida diretamente nos autos da
revisão criminal - quando se tratar de documento novo, (...). Desenvolve-se
a justificação perante o juiz da condenação, como preceituado pelo art. 861 e
seguintes do Código de Processo Civil. Conferir: TRF-4: '3.
Ademais, em se tratando de ação revisional proposta com fundamento
na existência de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito
condenatório, estas devem ser previamente produzidas sob o manto do
contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da
justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de
jurisdição, nos termos do artigo 861 e seguintes do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente conforme o disposto no artigo 3º do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c787538
CPP. Precedente do STJ' (RVCR 2009.04.00.041422-3/RS, 4ª S., rel. Tadaaqui
Hirose, 28.05.2010, v.u.)." (Grifo nosso.)

Por fim, diante das razões apresentadas, restou evidenciado nos autos que não há como conhecer a
Revisão Criminal que somente traz a alegação de injustiça, sem, contudo, realçar de forma cabal o que
alega ou sem demonstrar, ao menos, fortes evidências de que o Tribunal, ao julgar, foi induzido a erro.

Assim, considerando não ser o caso de corrigir erro judiciário e que inexistiu condenação contrária a
texto legal ou às provas produzidas nos autos, bem como que a defesa dos agravantes limitou-se a
repetir as mesmas alegações já, minuciosamente, enfrentadas no decorrer do processo e que a Ação
Revisional não é a via mais adequada para rediscutir matéria, muito menos para reformar Sentença ou
Acórdão fora dos casos, taxativamente, enumerados no art. 551 do CPPM, não conhecer do presente
feito para manter a sentença hostilizada é medida que se impõe.

Enfim, nas felizes palavras do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ao julgar a mesma
questão recentemente:

"não há o menor respaldo jurídico para o pedido revisional feito pela Defesa do
condenado. Caso contrário, estar-se-ia a autorizar a infinita possibilidade
de se rever o mérito de uma condenação transitada em julgado, em
clara e perigosa afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
(AGRAVO INTERNO nº 7000320-40.2020.7.00.0000, Julg. no período
entre os dias 17/08/2020 a 20/08/2020) (Grifo nosso.)

Portanto, ao se verificar que os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, estabelecidos no art.
551 do CPPM, deixaram de ser observados in tela, corroborei, na ocasião, com o entendimento do
Parecerista - Subprocurador-Geral Dr. JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR - que se manifestou, à época,
pelo não conhecimento da Ação Revisional.

Ante o exposto, nego acolhimento ao Agravo Interno interposto pela Defesa para manter inalterada a
Decisão, que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000309-45.2019.7.00.0000, com fundamento no
inciso XIII do art. 12 do RISTM, por não preencher os requisitos de admissibilidade, previstos no art.
551 do CPPM.